Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ESCRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único do Decreto no 20.910/32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração Pública examina o pedido.
2. Nos casos em que o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por renovar o contrato verbalmente, com a finalidade de obter a consecução da prestação dos serviços considerados essenciais, não pode deixar de efetuar o pagamento respectivo em virtude da pretensa nulidade das declarações de vontade que promoveram a renovação do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso desprovido.